Tribunal: TJDFT
Processo: 0723640-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Recurso inominado. Ação de conhecimento. Servidor público. Gratificação de periculosidade. Integração à base de cálculo de adicional noturno. Requisitos preenchidos. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o réu computar o adicional de periculosidade na base de cálculo do adicional noturno da parte Requerente, até o advento da Lei Distrital n° 7.481/2024 (27/03/2024). Determinou que as diferenças devidas deverão ser pagas pela ré e que o débito de cada mês deverá ser corrigido do vencimento pelo IPCA até a data da citação, momento a partir do qual incidirá tão somente a SELIC.
2. Em suas razões recursais (ID 66294488), a parte ré defende que a Lei no 3.669, de 13 de setembro de 2005, que cria e disciplina a Carreira de Atividades Penitenciárias, não contempla a pretensão autoral, haja vista que, pela especificidade da carga horária exercida no âmbito da SEAPE-DF, que exige escala de plantões e atividade ininterrupta, em que o excesso de jornada se compensa pelo descanso prolongado, não faz sentido que tais servidores sejam beneficiários de adicional noturno. Afirma que a pretensão autoral de que o adicional de periculosidade seja incluído na base de cálculo do adicional noturno também não encontra amparo na legislação regente. Defende que o adicional de periculosidade, por ser uma vantagem de caráter transitório e propter laborem, não integra a base de cálculo do adicional noturno. Aponta que, caso seja mantida a Sentença, não poderá ser acatado o valor pretendido pelo Autor. Caso seja mantida a Sentença defende, ainda, que a atualização do débito determinada no r. decisum não se revela adequada. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja julgado totalmente improcedente o pedido. Caso assim não se entenda, requer que sejam acatados os cálculos obtidos e a forma de atualização do débito apontada pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da Procuradoria Geral do DF – GECON - aplicação do IPCA-E dos vencimentos até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, somente da taxa Selic.
3. Sem preparo, em razão da isenção legal.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 66294491), nas quais a parte recorrida afirma expõe que ao estar de plantão por 24h, recebe o adicional noturno. Durante o período noturno, prossegue o autor, não cessa a periculosidade. Conclui que o adicional de periculosidade deve compor a base de cálculo do adicional noturno, já que também neste horário o servidor permanece sob as condições de risco. Defende que o adicional de periculosidade não é uma espécie de “vantagens de natureza periódica ou eventual”, tampouco possui caráter indenizatório. Afirma que, conforme a LC 840/2011, o adicional de periculosidade, previsto no art. 79, configura espécie de “vantagem relativa às peculiaridades do trabalho”. Aponta que as vantagens de natureza periódica, por sua vez, estão previstas na Seção VII, do art. 91 a 95, ao passo que as vantagens de natureza eventual estão previstas na seção VII, do art. 96 ao 100 e que, da mesma forma, as verbas de caráter indenizatório estão previstas na seção IX, do art. 101 ao 115. Argumenta que, tendo por base uma interpretação lógica e sistemática do art. 66, §3o, inc. I, da LC 840/2011, conclui-se que o adicional de periculosidade deve integrar a base de cálculo do adicional noturno, já que o Legislador optou por excluir apenas algumas vantagens específicas (as de natureza periódica, eventual e indenizatória) e que não haveria indicação da espécie, caso fosse o objetivo a exclusão de toda e qualquer vantagem.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o adicional de periculosidade deve compor a base de cálculo do adicional noturno.
III. Razões de decidir
6. O adicional noturno é previsto pela Constituição Federal, in verbis: - “Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; (...) Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (...) § 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir”.
7. Além do mais, a Lei Complementar no 840/2011, cujas disposições são extensíveis à Carreira de Atividades Penitenciárias (art. 10 da Lei n. 3.669/2005), prevê que: “Art. 59. No serviço noturno, a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos. Parágrafo único. Considera-se noturno o serviço prestado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte”.
8. Nesse contexto, o fato de o autor trabalhar em regime de plantão, que é análogo ao regime de revezamento, não acarreta a impossibilidade de recebimento de adicional noturno, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal – “Súmula 213 - É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento.”
9. Nesse sentido: “(...) 2 - Adicional noturno. O adicional noturno é direito assegurado na Constituição Federal e na Lei Complementar Distrital 840/2011 (art. 85), aplicável aos servidores do Distrito Federal. O autor se enquadra como servidor da carreira penitenciária nas condições previstas na norma de regência, pelo que é cabível o pagamento da verba. Precedentes (Acórdão n. 565273, 20100112280294ACJ, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). (...) (Acórdão 1249760, 00335740920148070016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).”
10. Nos termos do art. 85, da Lei 840/2011, “o serviço noturno a que se refere o art. 59 é remunerado com acréscimo de vinte e cinco por cento sobre o valor da remuneração ou subsídio da hora trabalhada”.
11. O valor da hora trabalhada, por sua vez, é calculado a partir da retribuição pecuniária mensal (dividindo-a pelo quíntuplo da carga horária semanal), a qual não contempla as vantagens de natureza periódica ou eventual, as de caráter indenizatório, o adicional noturno e o adicional por serviço extraordinário (art. 66, § 2o).
12. Dentre as referidas exclusões, portanto, nos termos da Lei 840/2011, não se verificam os adicionais de Insalubridade ou Periculosidade que, ressalta-se, não se incluem dentre: a) as Vantagens de Natureza Periódica (arts. 91 a 95); b) as Vantagens de Natureza Eventual (arts. 96 a 100); c) as de Caráter Indenizatório (arts. 101 a 114).
13. Os adicionais de Insalubridade e Periculosidade são vantagens relativas às peculiaridades do trabalho – Seção V, da Lei 840/2011 – previstos no art. 79, do referido dispositivo.
14. Assim, verifica-se que o legislador excluiu da retribuição pecuniária mensal alguns das vantagens relativas às peculiaridades do trabalho - o Adicional Noturno e o Adicional por Serviço Extraordinário – mantendo-se silente acerca dos Adicionais de Insalubridade e de Periculosidade.
15. Nesse contexto, resta evidente que o adicional de Periculosidade (ou de Insalubridade) deve compor a base de cálculo do adicional noturno, haja vista que integra a retribuição pecuniária mensal, pois não se encontra dentre as verbas excluídas, nos termos do art. 66 da Lei 840/2011.
16. Nada a prover com relação à irresignação referente ao valor do principal apontado pelo autor, haja vista que a sentença recorrida deixou de homologar os cálculos apresentados pelas partes consignou que nova memória de cálculo deverá ser apresentada pela parte autora na fase de cumprimento de sentença (liquidação por meros cálculos).
17. Por fim, com relação à atualização do valor do débito, considerando que a taxa SELIC já engloba juros mora e que a citação foi realizada após a EC no 113, acertada a sentença ao fixar que a atualização do débito de cada mês deverá incidir a partir do vencimento pelo IPCA até a data da citação, momento a partir do qual incidirá tão somente a SELIC.
IV. Dispositivo e tese
18. Recurso inominado conhecido e desprovido. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, em valor a ser fixado quando liquidado o julgado. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Teses de julgamento: “1. O fato de trabalho ser realizado em regime de plantão, que é análogo ao regime de revezamento, não acarreta a impossibilidade de recebimento de adicional noturno, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal – Súmula 213 - É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento. 2. O adicional de Periculosidade deve compor a base de cálculo do adicional noturno, haja vista que integra a retribuição pecuniária mensal, pois não se encontra dentre as verbas excluídas, nos termos do art. 66 da Lei 840/2011.”

_________
Dispositivo relevante citado: CF, 7o, IX, e 39; Lei 840/2011, arts. 59, 66, 79, 85, 91 a 95, 96 a 100 e 101 a 114; Lei n. 3.669/2005, art. 10; Lei 9.9099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 213; TJDFT: Acórdão 1249760, 00335740920148070016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020.